Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706872-86.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HEMERSON ALVES DA SILVA IMPETRANTE: FLAVIO SANTOS SILVA, LETICIA MOREIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados FLAVIO SANTOS SILVA e LETICIA MOREIRA SILVA em favor de HEMERSON ALVES DA SILVA, pleiteando a revogação da sua prisão preventiva. Alegam os impetrantes que o paciente é portador de meningite tuberculosa e pneumonia com derrame pleural, estando no grupo de risco para contaminação do COVID-19 que se alastrou pelo mundo, inclusive no Complexo Penitenciário da Papuda. Aduzem que o diagnóstico tardio e o atraso no início do tratamento favorece a evolução para o óbito ou a ocorrência de sequelas, tais como aumento do perímetro encefálico, retardo mental, espasticidade e hipertonicidade muscular. Salientam que “o paciente sofre consequências graves decorrentes da referida doença, pois até hoje sente dores extremamente fortes, alergias severas na face e fortes dores nas costas por causa da pneumonia, na qual no tempo frio ocorrem com mais frequente e o paciente chega a ficar sem ar. Ressaltam que o interno já fez o pedido para o departamento de saúde GEAD via carta, entretanto, nada foi feito, ou seja, os agentes agem com total descaso e o interno não recebeu o atendimento devido”. Afirmam que o paciente possui residência fixa e pode ser encontrado a qualquer hora, motivo pelo qual, para dar maior credibilidade, caso seja necessário, requer que seja deferido o uso de tornozeleira eletrônica. Informam que o juízo de primeiro grau condenou o paciente, por incurso no art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, regime fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Sustentam que o paciente possui filhos, inclusive menor de idade, possui trabalho e residência fixa e necessita de cuidados redobrados para manter a sua saúde e a sua vida, pois a Pandemia referente à COVID-19 está se agravando e o paciente é portador de doença grave. Citam a Recomendação no 62/2020. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, pedem a concessão da ordem. Decido. Não consta dos autos nenhuma peça relativa ao processo originário. Em consulta ao sistema de andamento processual deste TJDFT, verifica-se que o paciente HEMERSON ALVES DA SILVA foi condenado, na Ação Penal n. 0700197-14.2020.8.07.0010, por incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa. O acórdão da 3a Turma Criminal transitou em julgado em 5/2/2021 para a defesa de HEMERSON e foi encaminhado para a VEP. No presente habeas corpus, a defesa busca a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a pandemia pelo contágio do COVID-19 e porque o paciente é portador de meningite tuberculosa e pneumonia com derrame pleural. Este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxeram os impetrantes qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador